Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001167-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDENIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 694.421.851-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Requisito subjetivo. Comportamento insatisfatório durante a execução da pena. Prática de falta grave. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional em cumprimento de pena unificada de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, decorrentes de condenações por lesão corporal qualificada [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (três vezes), provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação, tráfico privilegiado e furto visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Cumprimento do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

1. A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e prática de novo crime doloso, elide o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp no 1617279/SC).

2.
“A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar o histórico prisional global do reeducando, e não apenas a ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores ao pedido.”
(TJMT,
AgExPe no
1007318-63.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A prática de novo crime doloso e o descumprimento de condições impostas no regime semiaberto configuram falta grave, a evidenciar ausência de bom comportamento e elidir a concessão do livramento condicional.

2. A análise do requisito subjetivo, para concessão do livramento condicional, deve considerar o histórico prisional do reeducando durante toda a execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, arts. 50, V, e 52.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp no 1617279/SC, Relator: Min. Jorge Mussi, 27.4.2018; STJ, AgRg no HC no 613683/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4.2.2021; STJ, AgRg no REsp no 1941336/MG, Relator: Min. João Otávio Noronha, 17.6.2022; STJ, AgRg no HC no 966.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.3.2025; STJ, AgRg no HC: 693222/MS, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 5.11.2021;
TJMT, AgExPe no
1007318-63.2025.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No
1001167-47.2026.8.11.0000
- COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE: VALDENIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
VALDENIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de execução penal (SEEU 0025865-28.2014.8.11.0042), que indeferiu o pedido de livramento condicional em cumprimento de pena unificada de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, decorrentes de condenações por lesão corporal qualificada [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (três vezes), provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação, tráfico privilegiado e furto - art. 129, § 9o e art. 155, ambos do CP; art. 306, do CTB; art. 41, da Lei no 9605/98; art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 - (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta preencher os requisitos subjetivos para o livramento condicional por não apresentar faltas graves
“nos últimos doze meses”
.

Requer o provimento para que seja concedido o benefício (ID 340945376 - fls. 221/230).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo provimento (ID 340945376 - fls. 233/236).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 340945376 - fls. 240/242).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO, ANTE O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A FALTA GRAVE FOI COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES, SENDO INIDÔNEA A ANÁLISE ANTERIOR A TAL PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PRECEDENTE VINCULANTE DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS REPETITIVOS JÁ DEFINIU QUE "A VALORAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - BOM COMPORTAMENTO DURANTE DA EXECUÇÃO DA PENA (ART. 83, INCISO III, ALÍNEA 'A', DO CÓDIGO PENAL) - DEVE CONSIDERAR TODO O HISTÓRICO PRISIONAL, NÃO SE LIMITANDO AO PERÍODO DE 12 MESES REFERIDO NA ALÍNEA 'B' DO MESMO INCISO III DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL” (TEMA 1161) – CASO CONCRETO ONDE O REEDUCANDO COMETEU NOVO CRIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ENSEJANDO FALTA GRAVE QUE, SEGUNDO O ORDENAMENTO PÁTRIO, INFLUENCIA DIRETAMENTE NA CONCESSÃO DA BENESSE REQUESTADA – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REPARO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 349421874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por lesão corporal qualificada [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], ocorrido em 3.2.2008 e trânsito em julgado na data de 29.6.2020 (Ação Penal 0001081-44.2018.8.11.0010);

- 9 (nove) meses de detenção por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, praticado em 10.5.2021, transitado em julgado em 12.12.2024 (Ação Penal 1014089-51.2021.8.11.0015);

- 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias por provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, cometidos em 29.8.2024 e sentença condenatória transitada em julgado na data de 20.5.2025 (Ação Penal 1002354-31.2024.8.11.0010);

- 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão por tráfico privilegiado e furto, ocorridos em 14.11.2011, com sentença definitiva em 9.11.2012 (Ação Penal 0023900-43.2011.8.11.0002);

- 6 (seis) meses de detenção por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, praticado em 31.12.2021, transitado em julgado em 26.9.2023 (Ação Penal 1003334-62.2022.8.11.0037);

Em 27.8.2025, o agravante requereu a concessão de
livramento condicional sob assertiva de que preencheu os requisitos objetivos e subjetivos (SEEU
0025865-28.2014.8.11.0042 - mov. 487.1).

Em 16.10.2025,
o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido nestes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, nos termos do artigo 83, inciso III, “a” e “b” do Código Penal incabível a concessão do benefício ao condenado, posto que cometera falta no curso do cumprimento de pena, razão pela qual foi determinada a sua regressão de cumprimento de pena para regime fechado – seq. 339. [...]

Desta forma, nos termos do artigo 83, inciso III, “a” e “b”, do Código Penal o reeducando não preencheu todos os requisitos necessários para o benefício em questão, de modo que INDEFIRO a concessão do Livramento Condicional. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito -
SEEU 0025865-28.2014.8.11.0042 - mov. 495.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o livramento condicional pelo fundamento de que o reeducando cometeu
“falta no curso do cumprimento de pena”
.

Verifica-se que o agravante descumpriu as condições impostas ao violar a tornozeleira eletrônica e praticar novo delito [provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação - PJE 1002354-31.2024.8.11.0010] em 29.8.2024, após progredir ao regime semiaberto [4.7.2024], a caracterizar falta grave,
ex vi
dos arts. 50, V, e 52, da LEP.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o requisito previsto no art. 83, inc. III, alínea “b”, do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, que exige a inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores, refere-se a pressuposto de natureza objetiva para a concessão do benefício. Todavia, tal marco temporal não limita a verificação do requisito subjetivo, que envolve a avaliação global da conduta do apenado ao longo de toda a execução”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 349421874).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e/ou na prática de novo crime doloso, elide o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(AgRg no REsp no 1617279/SC, Relator: Min. Jorge Mussi, 27.4.2018; AgRg no HC no 613683/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4.2.2021; AgRg no REsp no 1941336/MG, Relator: Min. João Otávio Noronha, 17.6.2022; AgRg no HC no 966.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.3.2025).

Noutro giro, “
o bom comportamento durante a execução da pena (análise global do período) continua a pautar a análise do benefício e não é sinônimo ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses
” (STJ, AgRg no HC 693222/MS, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 5.11.2021).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar o histórico prisional global do reeducando, e não apenas a ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores ao pedido.”
(
AgExPe no
1007318-63.2025.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.5.2025)

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026